Tribunal: STF
Processo: RE 77825
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS.  EXTENSÃO. CASSAÇÃO DA ORDEM. Cassada a ordem,
que antes alcançara o co-réu, por se tratar de situação idêntica,
atingida fica a própria extensão do habeas corpus, que então não mais
prevalece. - Recurso extraordinário julgado prejudicado.